Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705423-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA, SANDRA ALVARES BABILONIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA e SANDRA ALVES BABILONIA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos encontrados na conta poupança da segunda agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 14830507– pgs. 232/234): Preliminarmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça postulado, deverá o executado demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar, além de juntar a cópia da declaração de imposto de renda. Prazo de 05 (cinco) dias. Passo à análise da impugnação. Vê-se dos autos que houve boqueio judicial em conta de titularidade do executado Pedro Altino de Oliveira, no valor de R$ 5.502,51 e da executada Sandra Alvares Babilônia de Oliveira, no valor de R$ 80.647,60 (ID51079623). Por meio da petição de ID53950240, foi oferecida impugnação à penhora, onde o executado alega, em síntese, que atualmente vivem em situação de absoluta penúria, morando de favor em casa de familiares, com a ajuda desses, que os valores objeto da penhora detém natureza alimentar, tendo em vista que são decorrentes da negociação de propriedade rural realizada pelo executado, que exerce atualmente a função de intermediador de negociação dessa natureza; que o valor de R$ 80.647,60 foi depositado na conta de sua esposa pois seria utilizado para fazer frente ao pagamento da faculdade dos seus dois filhos e que o valor total bloqueado constitui reserva para sua despesa anual e de seus filhos. Informa, ainda, que se encontra acometido por um câncer em estado de metástase, o que está comprometendo a sua condição para o desempenho de função profissional. Ao final, pleiteia o deferimento de gratuidade de justiça, bem como pugna pelo desbloqueio imediato dos valores constritos. Para corroborar suas alegações junta aos autos os documentos de ID53950244 (boleto da mensalidade escolar de Pedro Altino de Oliveira Júnior - filho) e o laudo médico de ID53951747. Além disso, vieram aos autos os extratos de movimentação bancária de ID54960563 e ID54960564. Em resposta à Impugnação, o exequente rebate a tese de impenhorabilidade defendida pelos executados, aduzindo que não houve comprovação de que objeto de bloqueio ostenta natureza de conta salário, mas sim que se trata de conta corrente e que o valor bloqueado foi decorrente de depósito convencional. Em relação à alegada situação de doença do executado, manifesta-se no sentido de que, caso entenda o magistrado pela impenhorabilidade da verba, que seja limitada ao valor bloqueado apenas na conta do executado, qual seja R$ 5.502,51. Requer, ao final, a improcedência da impugnação. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o o § 2o. O inc. X, do mesmo art. prescreve a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em tela, em que pesem as alegações do executado em relação ao bloqueio de R$ 80.647,60, observa-se que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba objeto de constrição. Da análise dos documentos acostados, mormente dos extratos de ID54960564, verifica-se que, além de não ter sido comprovada a natureza salarial da conta, ainda que se trate de conta poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, inclusive incompatível com a situação de penúria narrada pelo executado. Constam várias transações de compras no cartão de débito, transferência de recursos, saques, pagamentos de contas, valores pagos a Uber, restaurantes, petshop etc, o que demonstra o desvirtuamento da conta em questão como simples poupança, afastando a regra da impenhorabilidade do valor ali depositado. À propósito, em que pese o bloqueio de R$ 80.617,10, no mês anterior ao bloqueio o saldo da conta chegou a R$ 126.372,25. Nesse diapasão, não há que se falar em verba de natureza salarial e nem de valor depositado em caderneta de poupança. Sob outro enfoque, em relação ao bloqueio realizado na conta do executado Pedro Altino de Oliveira, no importe de R$ 5.502,51, embora não seja possível reconhecer a natureza de verba alimentar aos valores bloqueados, eis que não demonstrado pelo executado que tais verbas detém essa natureza, do extrato de ID54960653, verifica-se que se trata de valor depositado em conta poupança, com movimentação financeira compatível com conta dessa natureza, razão pela qual os valores lá depositados merecem a proteção da impenhorabilidade. No tocante à afirmação de que tal quantia seria necessária para custear seu tratamento médico, embora este magistrado se sensibilize com o diagnóstico do executado, não vislumbro nos autos prova de tal alegação. Não foi juntado aos autos qualquer documento comprovando que ele vem arcando com o tratamento de que necessita, no máximo um orçamento que não significa efetiva realização da despesa. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 5.502,51, em conta de titularidade do executado Pedro Altino de Oliveira e rejeitar em relação ao valor de R$ 80.617,10, em conta de titularidade da executada Sandra Álvares Babilônia de Oliveira. Converto em pagamento a penhora do valor de R$ 80.617,10 em conta de titularidade da executada Sandra Álvares Babilônia de Oliveira. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, libere se o valor de R$ 5.502,51 em favor do executado Pedro Altino de Oliveira e expeça-se alvará de levantamento, em favor do exequente, da quantia de R$ 80.617,10 (ID51079623).(destaques no original). Inconformados, sustentam os recorrentes a impossibilidade de constrição da quantia bloqueada, pois advinda de verbas salariais, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acrescentam, ainda, que as quantias existentes na referida conta são utilizadas para a manutenção de sua prole, bem como dos custos decorrentes da grave patologia da qual padece, necessitando de cuidados especiais e medicamentos onerosos. Requerem, liminarmente, o desbloqueio do numerário em seu favor e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretendem os agravantes a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos da sua conta poupança e sua consequente liberação. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, o art. 833, inc. X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Ocorre que a impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma que procede à blindagem do bem deve ser interpretada restritivamente. Por isso, se o dispositivo mencionado é específico quanto ao numerário existente em caderneta, a denominada conta poupança, utilizada como uma conta corrente normal, não guarda correspondência com a exigência legal. Realmente, singela análise da cópia do extrato de ID 14830507 – pgs. 217/220 leva ao raciocínio de que a referida conta, embora remunerada, não se confunde com a caderneta de poupança, protegida pelo dispositivo legal acima aludido. Nesse sentido, o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO DE CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. INTENSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade devem ser observadas as suas peculiaridades, de forma que as transações efetuadas de maneira constante não descaracterizem a sua natureza. A realização de intensas movimentações financeiras altera a natureza de conta poupança para uma verdadeira conta corrente, cujo saldo é passível de constrição judicial. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida pelo devedor. (último mês vencido). 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.868755, 20150020012517AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 154). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 2. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado sob pena de se incorrer em abuso de direito. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.857260, 20140020149009AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/03/2015. Pág.: 148). Ademais, tal como ressaltado pelo Magistrado prolator do édito hostilizado, as provas colacionadas não são suficientes para atestar o caráter alimentar das verbas retidas. De fato, os elementos dos autos não demonstram satisfatoriamente que a verba penhorada advém de salário dos recorrentes, tampouco que são destinados ao custeio das despesas com saúde do primeiro agravante. O que se tem de concreto é que a penhora recaiu sobre numerário em aplicação financeira Assim, se os agravantes não comprovaram que os valores depositados enquadram-se nas hipóteses albergadas pelo art. 833 do CPC, não há razão, em princípio, para ser desconstituída a penhora realizada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador